Tribunal: STF
Processo: ACO 3336
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Norte - (IPERN) opôs embargos de declaração (eDoc 33) contra decisão mediante a qual julguei extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC/2015, ante a ausência de interesse processual. Condenei, ainda, a parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme a disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 10, do mesmo diploma (eDoc 26).  



    Alega omissão, ante a ausência de manifestação sobre a persistência de seu interesse processual em face da existência de “pedidos de compensação pendentes e a revisão dos processos findos” não analisados pela parte embargada, de modo que, “inobstante a alteração da legislação impacte diretamente nos processos administrativos que estão em curso, a presente ação continua válida (e precisa ser julgada procedente) quanto aos processos que já foram finalizados com o reconhecimento de prescrição”.  



    A parte agravada apresentou contrarrazões (eDoc 36). Afirma ter a decisão embargada concluído corretamente que a parte embargante não comprovou seu interesse por deixar de evidenciar a utilidade do provimento jurisdicional. Diz que a prescrição referente ao estoque somente passou a ser considerada a partir da entrada em vigor do Decreto n. 10.188/2019. Informa que “não foram localizados dados de eventuais requerimentos de compensação previdenciária em que tenha ocorrido o alegado, para que pudesse efetuar uma análise aprofundada”. Articula que a parte embargante objetiva rediscutir o mérito da decisão, o que não é admissível, em face da natureza integrativa dos embargos declaratórios.  



    É o relatório. Decido.  



    2. Estão presentes os pressupostos de recorribilidade. O embargos são tempestivos, e a peça foi subscrita por profissional habilitado.  



    O cabimento dos embargos de declaração pressupõe unicamente a alegação dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. A existência ou não dos defeitos é questão concernente ao mérito.  



    Tal recurso tem função meramente integrativa do pronunciamento recorrido e é passível de conhecimento apenas nas hipóteses em que se pretende o saneamento da pecha apontada (omissão, contradição ou obscuridade) ou a correção de flagrante erro material. Por isso mesmo, não vinga eventual pretensão de rediscutir matéria previamente julgada.  



    No mérito, não assiste razão à embargante.  



    Os aspectos importantes ao deslinde da controvérsia foram devidamente enfrentados, inclusive quanto à questão tida por não apreciada.  



    Requereu-se, na inicial, a procedência do pedido para que fosse (i) declarada a invalidade do § 3º no art. 16 da Portaria do MPAS de nº 6.209/1999, bem assim (ii) determinada a apreciação quanto aos “pedidos de compensação previdenciária formulados pelo IPERN sem aplicação de prescrição”.  



    Os embargos de declaração versam exclusivamente sobre suposta omissão quanto à segunda parte do pedido.  



    Ao oposto do que alegado na peça recursal, não há falar em “omissão acerca dos processos administrativos já finalizados com declaração de prescrição”.  



    Constou expressamente na decisão que “nenhuma das pretensões compensatórias da parte autora encontrar-se-ia fulminada pela prescrição”, bem como que “havendo determinação expressa em decreto, nesta altura, o pedido formalizado na peça de ingresso — voltado a impedir a aplicação do que disposto na portaria ministerial — exsurge incapaz de garantir ao autor a providência de afastamento do prazo prescricional”. Reporto-me à parte que interessa do ato:  



    2. Entendo assistir razão à União. Voltando-se este processo à declaração de “invalidade do § 3º do art. 16 da Portaria n. 6.209/1999 do MPAS”, a fim de determinar à parte ré que analise os pedidos de compensação previdenciária sem que observado o intervalo prescricional, tenho que a estipulação do prazo em decreto implica ausência de interesse processual.



    O Decreto n. 10.188/2019, ao regulamentar a Lei n. 9.796/1999, revogando o Decreto n. 3.112/1999, assim estipulou em seu art. 12:



    Art. 12. Aplica-se a prescrição quinquenal, nos termos do disposto no Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, aos valores não pagos nem reclamados em época própria do surgimento da pretensão, que ocorrerá:



    I - no primeiro dia subsequente ao registro do ato concessório de aposentadoria ou a pensão pelo Tribunal de Contas competente, quando o regime instituidor for o RPPS; ou



    II - no primeiro dia subsequente ao recebimento da primeira prestação, quando o regime instituidor for o RGPS.



    Parágrafo único. O prazo prescricional da compensação financeira relativo ao período do estoque do RPPS será contado a partir da entrada em vigor deste Decreto.



    A redação do dispositivo demonstra não subsistirem as alegações do Ipern no sentido de que “simples portaria” regulamenta o tema. Além disso, a previsão constante do parágrafo único, transcrito acima, leva-me a supor que nenhuma das pretensões compensatórias da parte autora encontrar-se-ia fulminada pela prescrição.



    Com efeito, o novo quadro normativo amolda-se ao que afirmado pela entidade, para a qual a aplicação do instituto da prescrição “deveria constar de lei própria ou, no máximo, do decreto que regulamentou a Lei de Compensação Previdenciária (Decreto n. 3.112, de 6 de julho 1999)”.



    Havendo determinação expressa em decreto, nesta altura, o pedido formalizado na peça de ingresso — voltado a impedir a aplicação do que disposto na portaria ministerial — exsurge incapaz de garantir ao autor a providência de afastamento do prazo prescricional.  



    Dessa forma, a parte desenvolve argumentação destoante do propósito de sanar omissão. Evidencia-se a pretensão de se obter, mediante via inadequada, a rediscussão de matérias já decididas no processo.  



    Com efeito, a Corte já se manifestou no sentido de serem “incabíveis embargos de declaração quando a parte, a pretexto de esclarecer inexistente obscuridade, omissão ou contradição, utiliza-os com o objetivo de infringir o julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa” (PPE 623 ED, ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 10 de fevereiro de 2014).  



    Esse o quadro, ausentes as hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se o não acolhimento dos aclaratórios.  



    3. Do exposto, desprovejo os embargos de declaração.  



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente